Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Argumentou o agravante estarem ausentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em razão do não atendimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, uma vez inexistente o dolo para lesar credores na conduta da empresa, expressamente previsto na legislação. Afirmou que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não são suficientes para amparar o pedido. Pugnou pela reforma da decisão atacada.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
5. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o, do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, sendo suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica e desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
6. No tocante à formação de grupo econômico, este restou configurado nos autos, conforme bem explicado na decisão proferida no processo de origem:
“Ao que consta dos autos, o sócio da empresa executada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, o Sr. Marcus Emmanoel, também era sócio da empresa PRIME - VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA, onde foi retirado da empresa e cedeu suas cotas ao senhor José Francisco Alves Pereira (que permanece atualmente como sócio da empresa PRIME CONSTRUÇÕES LTDA), conforme alteração contratual de ID.: 116026907.
A credora apresenta um termo de aditivo de instrumento particular de prestação de serviços (ID.: 116026906), no qual a empresa contratada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME (parte executada) dispõe que o pagamento deve ser realizado em conta de titularidade da empresa PRIME - VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA, evidenciando a confusão patrimonial.
Demais disso, nos autos da ação trabalhista 0000191-39.2017.5.10.0004 foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a empresa PRIME CONSTRUÇÕES LTDA e a executada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME, conforme documentos de ID’s 116026901 e seguintes.”

7. Ambas as empresas, portanto, devem ser tidas como pertencentes ao mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente pelas obrigações frente ao consumidor.
8. As diligências realizadas no processo de origem a fim de se buscar bens para satisfação do crédito restaram infrutíferas, mostrando-se, portanto, acertada a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que se atinja o patrimônio da empresa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante à ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.